Tribunal: TJMT
Processo: 1027536-67.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027536-67.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIETE CONCEICAO DA ROSA - CPF: 314.543.641-49 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DA ÁREA INSTRUMENTAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. O ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL Nº 10.212/2014, FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL (ADI 1002426-24.2019.8.11.0000). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO ENTRE AS CLASSES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Cível. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja determinado que o Recorrido proceda à progressão horizontal da Recorrente para Classe “D”, correspondente aos seus diplomas, independentemente, de ter cumprido os interstícios, bem como condenar o Recorrido ao pagamento de valores retroativos ao subsídio.

3. Com edição da Lei Complementar n. 10.212/2014, pela Assembleia Legislativa, os servidores estaduais da carreira da área instrumental conseguiram o direito de progredirem, independentemente, do cumprimento do interstício mínimo, desde que cumprido o estágio probatório e tivessem a titulação necessária.

4. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 10.212/2014, por apresentar vício formal, afastando a possibilidade de progressão funcional sem o cumprimento dos interstícios mínimos exigidos pela Lei nº 10.052/2014.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por ELIETE CONCEICAO DA ROSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pelo qual requer o reenquadramento da Classe “B” para a Classe “D”, da carreira de analista da área instrumental do governo, independentemente de cumprimento de interstícios, bem como postula o pagamento dos valores retroativos concernentes à diferença salarial da atual classe do requerente para a classe “D”.

Contestado o feito, foi preferida a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, postula, em síntese, o direito a progressão horizontal, imediata, da Classe “B” para Classe “D”, correspondente aos seus diplomas, independentemente de cumprimento de interstícios, com fulcro no art. 5º da Lei Complementar nº 10.212/2014, bem como pugna pelo pagamento dos valores retroativos referentes à diferença salarial (Id. 69798452).

Contrarrazões não foram apresentadas.

O Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se pela sua não intervenção (Id. 69797995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

A parte requerente propôs a presente ação de cobrança contra o recorrido, pretendendo o reenquadramento da Classe “B” para Classe “D”, da carreira de Técnica Administrativa da Área Instrumental do Governo (nova denominação: Analista Administrativo), independentemente de cumprimento de interstícios, e recebimento de valores do enquadramento, com fundamento no § 5º, do art. 10, da Lei Estadual n.º 10.052/2014.

Em sua defesa, o Recorrido alega que a Lei nº 10.052/2014, que foi alterada pela Lei nº 10.212/2014, padece de vício formal, relativo à iniciativa do projeto de lei, afrontando materialmente a Constituição Federal.

No caso, tenho que razão não assiste a Recorrente, posto que a Lei Estadual n. 10.052/10, de 15 de janeiro de 2014, que reestruturou a carreira dos Profissionais da Área Meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelecia nos §§4º e 5º do art. 10, que a progressão horizontal os profissionais dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior, após o cumprimento do interstício mínimo, veja-se:

Art. 10 O cargo de Analista Administrativo da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo estrutura-se em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas correspondentes à titulação do servidor, conforme Anexo II da presente lei.

(...)

§ 4º A progressão horizontal dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa,
observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos da Classe A para a Classe B, mais 03 (três) anos da Classe B para a C, e 05 (cinco) anos da Classe C para a Classe D
.

§ 5º O servidor da Carreira dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais
desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe até atingir a classe correspondente a sua titulação
.

A citada lei previa que o ingresso na Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso, deveria ocorrer nas classes e níveis iniciais de cada cargo, e a progressão horizontal dependia do cumprimento de interstício mínimo de uma Classe para outra Classe superior, mesmo que a servidora apresentasse titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta.

Este requisito específico, vale ressaltar, é o interstício mínimo exigido em cada classe até atingir a classe correspondente a sua titulação, nos moldes do § 5º do art. 10, acima transcrito.

Posteriormente, com a edição da Lei Estadual nº 10.212/2014, que alterou a Lei nº 10.052/2014, pela Assembleia Legislativa, possibilitou aos servidores estaduais, independentemente do cumprimento dos interstícios legais de cada classe, o direito de progressão na carreira, desde que fosse comprovado o cumprimento do estágio probatório e da titulação necessária, veja-se:

“Art. 4º
Fica revogado o § 4º, do Art. 10, da Lei nº 10.052, de 15 de janeiro de 2014
. (
Dispositivo vetado, porém mantido pela Assembleia Legislativa, publicado no DOE 06.01.15, p. 31
)

Redação original.

Art. 4º VETADO.

Art. 5º
O § 5º, do Art.10, da Lei nº 10.052, de 15 de janeiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação
: (
Dispositivo vetado, porém mantido pela Assembleia Legislativa, publicado no DOE 06.01.15, p. 31
)

"Art. 10 (...)

(...)

§ 5º O servidor da Carreira dos Profissionais da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso a partir do seu cumprimento e aprovação no estágio probatório, a qualquer tempo, poderá solicitar a sua progressão horizontal para a classe correspondente a titulação que possuir
.

(...)."

Redação original.

Art. 5º VETADO.”

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
declarou a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 10.212/2014, por apresentar vício formal
, afastando a possibilidade de progressão funcional sem o cumprimento dos interstícios mínimos exigidos pela Lei nº 10.052/2014,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS ORDINÁRIAS ESTADUAIS 10.083/2014, 10.206/2014 E 10.212/2014 –ALEGADO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – IRRELEVÂNCIA – NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL – COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL – 2. PRELIMINAR DE OFÍCIO – EFEITO REPRISTINATÓRIO INDESEJADO – IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO – EXIGÊNCIA ATENDIDA – AÇÃO ADMITIDA – 3.
REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE E DA ÁREA MEIO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROGRESSÃO HORIZONTAL – EMENDAS PARLAMENTARES MODIFICATIVAS DO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE PODER EXECUTIVO ESTADUAL – EXCLUSÃO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL MÍNIMO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – EXIGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE DA TITULAÇÃO CORRESPONDENTE À CLASSE FUNCIONAL – AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM PESSOAL – OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEAS “A” E “B”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO EVIDENCIADO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
. 1. Cuidando-se de controle concentrado de inconstitucionalidade de lei estadual em face da Constituição Estadual, imitada pelo constituinte estadual, inserta no interesse apenas regional da demanda, p a competência para o processo e julgamento da ação direta respectiva pode ser exercida pelo Tribunal de Justiça. 2. Havendo a expressa impugnação de todo o complexo normativo derivado do vício que se põe a analisar, com vistas a evitar indesejado efeito repristinatório, admite-se o processamento e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. O fato de terem sido as leis n. 10.083/2014 e 10.212/2014 iniciadas por Mensagens emanadas do Chefe do Poder Executivo Estadual não autoriza que sejam modificadas exclusivamente por emenda parlamentar, sem a anuência do Governo do Estado, cujo veto às modificações foi derrubado pela Assembleia Legislativa; nessa senda, cabe privativamente somente àquele dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de estabelecer indevida ingerência de um Poder em outro, e quanto a respeito possam gerar aumento de despesa não previsto inicialmente sob pena de vulnerar o art. 39, parágrafo único, inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Quanto à lei n. 10.206/2014, a situação de ingerência do Poder Legislativo é ainda mais gritante, pois a proposta de Projeto de Lei respectiva foi apresentada exclusivamente pela Deputada Teté Bezerra, vulnerando de modo ainda mais claro o disposto no art. 39, II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, porque suprimiu qualquer aspecto de iniciativa do Poder Executivo Estadual para a promoção de alteração da lei, e mesmo tendo sido vetada a modificação pelo Governador do Estado, referido veto foi derrubado por decreto legislativo. Ação direta julgada procedente. (TJMT - N.U 1002426-24.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 11/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Destaco trecho do Voto condutor proferido pelo Exmo. Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA, quanto a normativa aplicável ao caso sub judice:

“Em relação ao texto dos arts. 4º e 5º da Lei n. 10.212/2014, que alterou a Lei n. 10.052/2014, registra que as disposições que antecipam Aa progressões horizontais de servidores da Área Instrumental ao eliminar o interstício temporal, também implica em aumento de despesa não prevista por ocasião da elaboração do Projeto de lei, incorrendo em vício constitucional de iniciativa, privativa do Governador do Estado. Pede, portanto, a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 5º da Lei Estadual n. 10.083/14, alterado pela Lei Estadual n. 10.206/2014, e arts. 4º e 5º da Lei n. 10.212/2014, modulando ex nunc os efeitos, mantendo-se os valores já recebidos de boa-fé pelos servidores públicos afetados.” (destaquei).

Portanto, não merece guarida o pedido indicado pela Recorrente, haja vista a necessidade do cumprimento do interstício mínimo exigido pela legislação estadual para cada classe. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
CARREIRA DE ANALISTA ADMINISTRATIVO
– ÁREA INSTRUMENTAL –
PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE CLASSE SEM CUMPRIMENTO DOS INTERSTÍCIOS MÍNIMOS ENTRE AS CLASSES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 10.212/2014 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT (ADI 1002426-24.2019.8.11.0000)
– ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DO SERVIDOR REVESTIDO DE ILEGALIDADE - COMPROVAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO ENTRE AS CLASSE “B” E “D”, DE ACORDO COM O ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº 10.052/2014 –
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE OUTROS REQUISITOS LEGAIS
– AVALIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1006064-44.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021